Tribunal: TJSP
Processo: 1032440-49.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Créditos extemporâneos e acumulados de ICMS – Correção monetária - Possibilidade – A princípio, a jurisprudência do C. STF tem entendido que é incabível a correção monetária de créditos escriturais extemporâneos de ICMS, diante do princípio da não-cumulatividade e de sua apuração escritural – Porém, quando haja prova quanto ao obstáculo injustamente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Créditos extemporâneos e acumulados de ICMS – Correção monetária - Possibilidade – A princípio, a jurisprudência do C. STF tem entendido que é incabível a correção monetária de créditos escriturais extemporâneos de ICMS, diante do princípio da não-cumulatividade e de sua apuração escritural – Porém, quando haja prova quanto ao obstáculo injustamente imposto pela autoridade fiscal à pretensão do contribuinte, a jurisprudência do C. STF e do Eg. STJ tem admitido a atualização monetária, em respeito ao princípio da isonomia, para recompor as perdas sofridas pela inflação – Precedentes – Prazo de manifestação no processo administrativo relativo ao exercício de 2016 que ultrapassou em muito os 120 dias previstos na Lei n. Lei n. 10.177/98, em seus arts. 32 e 33 - Caracterização da oposição injustificada quanto ao pedido de crédito – Atualização cabível, a ser feita pelo índice da Taxa SELIC, a contar do 121o dia – Aplicação da EC 113/21 e precedentes jurisprudenciais - Sentença parcialmente reformada – Recurso provido.